Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-54.2013.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-54.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), ALTAIR APARECIDO FENILLI - CPF: 350.255.069-72 (APELANTE), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), JOSENEIDE GOIS FENILLI - CPF: 004.049.679-14 (APELANTE), ALFAIR ALBANI FENILE - CPF: 116.541.809-63 (APELANTE), CARMEM DARCI SILVA FENILI - CPF: 005.180.849-81 (APELANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (APELANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALTAIR APARECIDO FENILLI - CPF: 350.255.069-72 (APELADO), JOSENEIDE GOIS FENILLI - CPF: 004.049.679-14 (APELADO), ALFAIR ALBANI FENILE - CPF: 116.541.809-63 (APELADO), CARMEM DARCI SILVA FENILI - CPF: 005.180.849-81 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DOS REQUERIDOS - APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DA TERRA EXPROPRIADA NO ÂMBITO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA SOBRE O DOMÍNIO - O PREÇO INDENIZATÓRIO FICARÁ EM DEPÓSITO - RESSALVADA AOS INTERESSADOS A AÇÃO PRÓPRIA PARA DISPUTÁ-LO - LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO DO DL 3.365/41. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Se a dúvida sobre o domínio estiver situada entre a parte expropriada e um terceiro, particular, que também diz ter o domínio do bem expropriado e, por esse motivo, pretende entrar na disputa da indenização que vier a ser fixada, deve predominar a regra contida no parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41, que ressalva aos interessados a ação própria para disputa do preço, o qual deverá ficar em depósito.

2. A ratio essendi do art. 34, do Decreto-lei n.º 3.365/41 pressupõe disputa de preço e não controvérsia ab origine sobre se o expropriante titular do domínio pode expropriar res própria.

3. A ratio essendi do artigo em questão tem por escopo evitar que o valor pago pelo imóvel desapropriado seja recebido por quem não tem direito.

4. Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000389-54.2013.8.11.0096 interposto por ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO contra sentença proferida em “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA” movida por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A face de ALTAIR APARECIDO FENILLI ,JOSENEIDE GOES DENILLI, ALFAIR ALBANI FENILLI e CARMEN DARCI SILVA FENILLI e dos ora recorrentes/litisconsorte, perante a Vara Única da Comarca de Itaúba.

A causa de pedir funda-se na alegação da autora que detém a concessão para exploração do empreendimento UHE - COLÍDER, sendo que, para tanto, assinou o Contrato de Concessão n° 01/2011 – MME – UHE - Colíder com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia - MME.

Alegou que para a consecução do empreendimento, a desapropriação de terra é uma consequência inerente, tanto para a construção da usina propriamente dita quanto para formação do reservatório. Que nesse sentido foi publicado no D.O.U a Resolução Autorizativa nº 3.6520 que declarou de utilidade publica uma érea de 35.364,0596 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro hectares, cinco ares e noventa e seis centiares) para fins de desapropriação.

Sustentou que o imóvel dos requeridos encontra-se na área declarada de utilidade pública, motivo pelo qual será parcialmente desapropriada. Considerando que a área a ser desapropriada refere-se a 166 hectares de um total de 1.212 hectares, ofereceu a título de indenização o valor de R$ 519.286,25 (quinhentos e dezenove mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Que requereu inclusão no polo passivo do Espolio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, uma vez que a área a ser explorada encontra-se sob litigio em Sinop/MT.

Requer em pedidos que seja admitido o depósito do valor de R$ 519.286,25 (quinhentos e dezenove mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e imissão provisória na posse do imóvel , para o fim de expropriação de parte do imóvel mediante o pagamento do valor depositado.

Apresentada contestação, onde as partes arguiram preliminar de conexão desta ação com a ação cautelar de produção e asseguração de provas (nº 0000206-83.2013.811.0096), e ação de indenização por desapropriação indireta, além de suscitar preliminar de ilegitimidade passiva do Espolio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, da necessidade de propositura da anterior ação cautelar, do desvio dos programas estabelecidos no Plano Básico Ambiental - PBA e EIA/RIMA, o descumprimento da lei das desapropriações no que concerne a tratativas amigável, da litigância de má-fé, dos critérios obrigatórios para avaliação, do direito a propriedade, discordou do preço ofertado, requerendo a realização de perícia.

Requereu o levantamento de 80% do valor depositado a titulo de indenização.

Manifestação pelo Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho, requerendo ingresso no feito. Deferido o pleito, determinou que fosse mantido o valor depositado a título de indenização prévia, diante da dúvida fundada sobre o domínio da terra.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 67690665, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S/A em face de ALTAIR APARECIDO FENILLI, JOSENEIDE GOES DENILLI, ALFAIR ALBANI FENILLI, CARMEN DARCI SILVA FENILLI e OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, e declaro incorporado o patrimônio da COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A a área de 166,6149 hectares, desapropriado pela Resolução Autorizativa n.º 3.520/2012.

O valor a ser pago, a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado, será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será complementada a perícia, no método da pericia já realizada nos autos. Desde já, informo que, caso o valor da indenização supere o já depositado nos autos, será acrescido juros compensatórios de 12% ao ano a contar da data da imissão provisória na posse (Sumula 69 do STJ). Deverá ainda o valor ser acrescido dos juros moratórios à taxa de 6% ao ano, estes últimos a partir de 19 de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença. Uma vez que o valor será complementado em novo laudo pericial em liquidação de sentença, a correção monetária contar a partir do laudo na fase de liquidação de sentença e os juros de mora passarão a ser aplicados a partir de 19 de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da decisão daquela fase processual. Aos efeitos de apuração final do cálculo deverá ser abatido o valor do deposito prévio, igualmente corrigido pelo IGP-M/FGV.

Outrossim, o expropriante deverá pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos réus, que fixo em 5% da diferença entre o valor do deposito e aquele a ser apurado em liquidação de sentença, ambos devidamente corrigidos, de conformidade com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei nº 3.365/41.

Oportunamente, com o pagamento do valor da indenização, expeça-se mandado para registro no respectivo álbum imobiliário, de acordo com os arts. 28 e 29 do Dec.-lei n.° 3365/41”

Irresignados os requeridos interpuseram recursos de apelação cível, sendo a parte requerida/litisconsorte em sua apelação (ID nº 67690725) apresentou tese de reforma da sentença, sob alegação de que não há omissão em decisum quanto a necessidade de manutenção dos valores indenizatórios permanecerem em depósito judicial, até que a disputa dominial seja encerrada em juízo próprio.

Alegou que sentença deixou de definir como será a divisão dos honorários de sucumbência, ei que condenou a expropriante/apelada COPEL em honorários advocatícios em percentual sobre eventual diferença entre o valor depositado e a ser apurado em sede de liquidação de sentença, contudo, alega que por ser partes requeridas, a sucumbência deverá ser partilhada entre os causídicos que atuaram no feito.

Requer seja conhecido e provido recurso, a reformar sentença, para determinar a manutenção dos valores indenizatórios em depósito judicial até a resolução do litígio petitório em autos próprios e seja definido a partilha dos honorários sucumbenciais entre os causídicos atuantes no feito. Requer seja condenado a parte apelada em honorários sucumbenciais.

Em prazo para contrarrazoar, a parte requerida ALTAIR APARECIDO FENILLI e Outros, interpôs recurso de apelação adesivo sob ID nº 67690732, alegando pela parcial reforma da sentença a reconhecer como únicos e legítimos proprietários do imóvel rural desapropriado, com exclusão dos apelados/litisconsorte passivo da ação.

Requer seja autorizado o levantamento de 80% do valor ora depositado e seja julgado procedente a apelação a determinar que o valor apurado em liquidação de sentença seja exclusivamente aos apelantes. Requer seja majorada a condenação aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A sob o ID nº 67696417, sustentou pela manutenção da sentença recorrida, visto que restou expressamente ponderado no item I do decisum da inviabilidade do levantamento do valor depositado pela expropriada, pela fundada dúvida acerca da titularidade da área expropriada. De outra senda restou omisso a partilha da destinação da verba sucumbencial ao exclusivo patrono do legítimo titular da área expropriada, quando definido em ação própria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA” proposta por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, doravante denominada recorrida, em desfavor de ALTAIR APARECIDO FENILLI, JOSENEIDE GOES DENILLI, ALFAIR ALBANI FENILLI, CARMEN DARCI SILVA FENILLI e em litisconsorte passivo o ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, doravante denominados recorrentes, em trâmite a Vara Única da comarca de Itaúba, que em sentença, ora recorrida, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S/A, declarando incorporado o patrimônio à autora da área de 166,6149 hectares, desapropriado pela Resolução Autorizativa n.º 3.520/2012.

Condenou o requerente, expropriante, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos réus, que fixou em 5% da diferença entre o valor do deposito judicial e aquele a ser apurado em liquidação de sentença, ambos devidamente corrigidos, de conformidade com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei nº 3.365/41.

Irresignada a parte requerida, por ambas as requeridas, interpuseram recursos de apelação cível.

Pois bem, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Como se observa dos autos, os apelos não questionam o ato expropriatório nem o quantum indenizatório, cuja complementação será determinada em liquidação de sentença, mas tão somente cinge-se a controvérsia recursal a reconhecer o legitimo titular em domínio da área expropriada e, consequentemente exclusivo recebimento da indenização.

À evidência dos documentos e fatos dos autos, mais especificamente em sentença recorrida, vejo que razão não assiste as alegações dos requeridos ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO e outros, de que há omissão em decisum quanto a necessidade de manutenção dos valores indenizatórios permanecerem em depósito judicial.

Isto porque em sentença combatida o juízo de primeiro grau restou expressamente decidido sob seus fundamentos que a questão concernente a comprovação da propriedade imóvel em que a área expropriada faz parte, e que pelo fato de litígio dos requeridos em ação com trâmite em comarca de Sinop, MT, decidiu pela “mantença” do valor a ser liquidado em sentença em juízo, haja vista fundada dúvida acerca da titularidade do domínio da propriedade.

Neste importe não há razão a acolher suas alegações recursais de omissão ou ausência de comando expresso em decisum acerca da manutenção do valor depositado judicialmente.

Já a alegação recursal dos requeridos ALTAIR APARECIDO FENILLI e outros, em reconhecê-los como únicos e legítimos proprietários do imóvel rural desapropriado, com exclusão dos apelados/litisconsorte passivo da ação, além de que seja autorizado o levantamento de 80% do valor ora depositado, da mesma forma hei de rejeitá-lo pele direito não acolher sua pretensão, senão vejamos.

Embora nos autos a questão de mérito da ação de desapropriação direta de área seja incontroversa, convirjo aos fundamentos da sentença recorrida, que a questão que se deu durante o curso da ação, acerca do legítimo titular do imóvel onde consta a área expropriada e a destinação consequente do valor indenizatório (depositado em juízo), a meu viso, consoante o panorama fático-jurídico do presente autos, não comporta a apreciação na via expropriatória, devendo ser objeto de ação autônoma, como noticiado nos autos, existir em trâmite em comarca de Sinop.

Dessa forma, prolatada a sentença da ação de desapropriação que, após consignar que a discussão entre os credores da expropriada área deveria ser apreciada em ação autônoma, julgou procedente a demanda, prestando a necessária tutela jurisdicional ao objeto da ação.

Deveras, a teor da sua irresignação recursal, vejo que a parte não tem qualquer interesse jurídico (e não econômico) no desfecho da questão em litígio (expropriatória), posto que esta está reservado unicamente à expropriação do bem pelo autor e pela justa apuração do preço ou valor de tal bem, para ser entregue a quem seja legitimado para o recebimento, que, aliás, no caso concreto, questão foi relegada à ação própria, assim como a se apurar o justo valor indenizatório, posto que, na forma da lei (art. 34, par. único, da Lei das Desapropriações), se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

Antevejo que melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à apontada ofensa ao art. 34, parágrafo único, da Lei n. 3.365/41, cuja letra se transcreve, in litteris:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

A ratio essendi do art. 34, do Decreto-lei n.º 3.365/41 pressupõe disputa de preço e não controvérsia ab origine sobre se o expropriante titular do domínio pode expropriar res própria ((AgRg nos EDcl no REsp 1104441/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 30/06/2010). Como podemos observar a ratio essendi do artigo em questão tem por escopo evitar que o valor pago pelo imóvel desapropriado seja recebido por quem não tem direito.

Nesse sentido firmou-se o entendimento pelo c. STJ se a dúvida sobre o domínio estiver situada entre a parte expropriada e um terceiro, particular, que também diz ter o domínio do bem expropriado e, por esse motivo, pretende entrar na disputa da indenização que vier a ser fixada, deve predominar a regra contida no parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41, que ressalva aos interessados a ação própria para disputa do preço, o qual deverá ficar em depósito.

'PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. REGULARIZAÇÃO DE QUESTÕES FUNDIÁRIAS. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. 1. Para que a ação de desapropriação possa desenvolver-se validamente, como qualquer outra, devem estar presentes as chamadas condições da ação, tais como a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual. 2. A ausência das condições da ação, aliás, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelas instâncias ordinárias, não se podendo falar, desse modo, em julgamento extra ou ultra petita. 3. A questão relativa ao domínio, por situar-se, na presente hipótese, entre as condições da ação, pode ser analisada nos próprios autos da desapropriação, desde que a controvérsia acerca do tema se estabeleça entre expropriante e expropriado. Com efeito, não se pode retirar a propriedade de quem não a tem, daí a necessidade de se analisar a validade dos títulos de propriedade das terras situadas em faixa de fronteira, alienadas a terceiros pelo Estado do Paraná. 4. Por outro lado, se a dúvida sobre o domínio estiver situada entre a parte expropriada e um terceiro, particular, que também diz ter o domínio do bem expropriado e, por esse motivo, pretende entrar na disputa da indenização que vier a ser fixada, deve predominar a regra contida no parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41, que ressalva aos interessados a ação própria para disputa do preço, o qual deverá ficar em depósito. 5. "O afastamento da orientação jurisprudencial dominante torna-se, na hipótese, medida imperiosa, sem caracterizar violação à uniformização, porquanto a dúvida quanto à legitimidade dos títulos é real e concreta, demonstrável prima facie evidente, inclusive com orientações firmadas há décadas pelo Pretório Excelso" (REsp 784.167/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 5.5.2008; REsp 752.944/PR, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 4.9.2008). 6. "Cabível, no seio da ação de desapropriação em comento, a discussão atinente à titularidade das terras ao argumento de que há contornos específicos no caso (violência e disputa de terras concedidas a non domino) e, ainda em 'respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa e realização dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional'" (REsp 769.244/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 22.9.2008). 7. Embargos de divergência providos, para negar provimento ao recurso especial interposto pelo Estado do Paraná.' (EREsp 761.135/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 16/11/2009).

É o caso em suma.

Por todo o exposto, em via da notória ocorrência das condições exposta pelo §único do art. 34 do decreto-Lei 3.365/41, justificam a manutenção da sentença combatida que decidiu pela permanência do valor indenizatório depositado até a solução da divergência.

Quanto mais, tem-se que a alegação recursal de que há omissão em sentença a quo da distribuição/partilha dos honorários advocatícios, sucumbenciais, entre os causídicos atuantes no feito, a meu ver não comporta acolhimento, visto que em parte dispositivo do decisum, restou clara a determinação de pagamento pela autora expropriante das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos dos réus, que fixou em 5% da diferença entre o valor do deposito e aquele a ser apurado em liquidação de sentença, ambos devidamente corrigidos, de conformidade com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei nº 3.365/41. Rejeito alegação.

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau ora recorrida, pois inatacável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023